Tribunal: TJDFT
Processo: 0707970-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. PREVISÃO EXPRESSA. ARTS. 922 E 923, DO CPC.
1. Apelação contra sentença que, nos autos em fase de Cumprimento de Sentença, declarou extinto o processo, com resolução do mérito, com base no art. 924, inciso III, do CPC, tendo em vista homologação de acordo extrajudicial transacionado entre partes, para pagamento do débito de forma parcelada.
2. O acordo para pagamento parcelado do débito não acarreta a extinção, mas, sim, a suspensão do processo até o efetivo e integral cumprimento da obrigação (arts. 922 e 923, do CPC).
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.